Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID 46782703), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a necessidade de produção de prova contábil, declarando a incompetência do Juizado Especial.
3. No mérito (ID 46782703), afirma ser uma demanda simples, sem que seja necessária a realização de perícia.
4. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
5. A recorrente tem por pretensão a revisão de cláusulas contratuais, tese que envolve cálculos da abusividade de juros contratuais lançados conforme faturas emitidas. A solução da demanda exige perícia contábil técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado para a aferição dos montantes cobrados e verificação das taxas contratuais, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão. Neste sentido: Acórdão 1413725, 07217994820218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.